Tribunal: TJDFT
Processo: 0701640-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701640-10.2019.8.07.0018 APELANTE: ANTONIO ANILTON MONTE ALMEIDA, FRANCISCA MONTE DE SOUSA, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, GEISE PAULA MARINHO, JOAO BATISTA DE CARVALHO, JOAO BATISTA DA SILVA, LEONICIA VIEIRA LIMA, MARIA APARECIDA CARVALHO, MARIA DO SOCORRO MACIEL DOS SANTOS, VANIA DIAS PEREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, VALOR AMBIENTAL LTDA DESPACHO 1. Os autores propuseram a presente demanda pleiteando a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e moral com fundamento no ato administrativo de encerramento das atividades do lixão do Jockey Clube de Brasília, nesse sentido, o seguinte trecho da petição inicial (id. 54544330 - Pág. 15): “[...] Posto isto, restou demonstrado todos os requisitos que caracterizam a responsabilidade objetiva, quais sejam: fato administrativo- encerramento das atividades do Aterro Jóquei; dano – a perda do meio de subsistência dos mais de dois mil catadores de lixo que ali trabalhavam, a consequente queda do poder aquisitivo dos catadores, bem como de todos os moradores da Cidade Estrutural; e por fim, nexo causal – encontra-se consubstanciado na reação causa (encerramento das atividades do aterro) efeito (perda do meio de subsistência). Restando caracterizada a responsabilidade objetiva dos réus, consequentemente cabível indenização ao autor no presente caso. [...]” 2. Os atores, em seu apelo, buscam a responsabilização dos réus com fundamento na existência do ato legislativo que os proibiu de desenvolver a atividade lícita que exerciam (id. 54548781 - Pág. 7): “[...] A responsabilidade civil do Estado, por atos legislativos, está relacionada à obrigação estatal de compensar os danos causados aos direitos e patrimônios dos indivíduos relacionados pela atividade legislativa. Quando a lei lesiona algumas pessoas em particular, gera presunção de responsabilidade estatal, independente de discussões acerca de sua constitucionalidade. Esse dano proveniente da atividade legislativa para ensejar a responsabilidade civil estatal deve ser injusto, podendo ser lícito (decorrente de ato constitucional) ou ilícito (fruto de ato inconstitucional). Somente, caberá pedido indenizatória nos casos em a lei, constitucional ou não, proíba o exercício de atividade lícita desenvolvida pelo particular, de modo a constituir uma situação injusta e protegida pelo ordenamento pátrio. E, foi isso que aconteceu. Os recorrentes estavam exercendo ocupação lítica e o Estado proibiu expressamente a prática de coleta e separação de resíduos, sob o argumento de que seriam encerradas as atividades no lixão localizado às proximidades da Cidade Estrutural, deixando diversas pessoas às margens da sociedade, em situação desconfortável e vulnerável. [...]” 3. Intimem-se os apelantes-autores para que se manifestem sobre a existência de inovação recursal, arts. 10 e 933, do CPC. 4. P. I. Brasília - DF, 17 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora